Tribunal: TJSP
Processo: 1027324-75.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Jair de Souza
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-20
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
APELAÇÃO. Compromisso de compra e venda de imóvel. Rescisão. Distrato motivado pelo promitente-comprador. Direito de retenção. Percentual de retenção fixado em 20%. Valor suficiente e adequado à reparação das despesas presumidamente assumidas pela incorporadora. Majoração descabida. Cooperativa habitacional. Aplicação do CDC. Pertinência. Parte que se reveste da condição de fornecedora

Ementa:
APELAÇÃO. Compromisso de compra e venda de imóvel. Rescisão. Distrato motivado pelo promitente-comprador. Direito de retenção. Percentual de retenção fixado em 20%. Valor suficiente e adequado à reparação das despesas presumidamente assumidas pela incorporadora. Majoração descabida. Cooperativa habitacional. Aplicação do CDC. Pertinência. Parte que se reveste da condição de fornecedora (construtora/incorporadora) quando da comercialização de imóveis aos seus cooperados mediante parcelamento. Juros de mora. Termo inicial devido inobservado. Trânsito em julgado. Tema 1.002 do STJ.
Sentença reformada apenas quanto ao termo inicial dos juros. RECURSO PROVIDO EM PARTE.